Tribunal: STF
Processo: HC 53263
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
1. O ART. 119, II, c, da Constituição, proíbe seja substituído por pedido originário o recurso comum de habeas corpus. 
2. A imunidade judiciária de que trata o art. 142, I, do Código Penal, não abrange o caso de ofensa injuriante ou difamatória irrogada em juízo ao magistrado.
3. Petição de habeas corpus indeferida.